Tribunal: TJSP
Processo: 2050802-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Cumprimento de sentença – Decisão que consignou que o agravante deixou de cumprir determinação de cessação de descontos de parcelas de financiamento – Documento dos autos que corrobora a conclusão do MM. Juízo a quo – Recurso desprovido.